Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-84.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800191-84.2020.8.14.0021

APELANTE: WALTER MOURA SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800191-84.2020.8.14.0021.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA.

APELANTE: WALTER MOURA SANTOS JUNIOR.

DEFENSOR PÚBLICO:
Joaquim Azevedo Lima Filho.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão e 100 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). Requer-se a redução da pena, por desproporcionalidade na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado; (ii) verificar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iii) apurar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP não se aplica ao furto qualificado, conforme entendimento firmado no Tema 1.087 do STJ, por ausência de previsão legal e para evitar bis in idem.

4.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em múltiplos vetores do art. 59 do CP, mas parte deles carecia de fundamentação concreta, o que impõe sua neutralização parcial.

5.

Com a correção, a pena foi redimensionada para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, respeitando-se os parâmetros legais e a súmula 231 do STJ.

6.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na forma intercorrente, pois, fixada nova pena em 2 anos, transcorreu prazo superior a 4 anos desde a sentença, sem causa interruptiva, nos termos do art. 110, §1º, do CP e da Súmula 146 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 155, §§1º e 4º; STJ, Súmula 231; STF, Súmula 146.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 27/06/2022 (Tema 1.087); STJ, REsp nº 2.165.648/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/12/2024; TJPA, Ap. Crim. nº 0814395-89.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia C. da Silveira, j. 17/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WALTER MOURA SANTOS JUNIOR
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, §1 e §4º, I do CP
, impondo-lhe a sanção
de 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID

14899749).

Em suas razões recursais, a defesa requer, unicamente, que a pena seja reduzida com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade (ID 14899761).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14899765.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 18133887).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §1º DO ART. 155 DO CP (REPOUSO NOTURNO).

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o recurso não tenha impugnado expressamente a incidência do §1º do art. 155 do Código Penal, entendo que sua aplicação deve ser afastada de ofício.

Observa-se que a sentença mencionou a referida causa de aumento na parte dispositiva, porém, não houve qualquer fundamentação específica nesse sentido tampouco sua efetiva consideração na terceira fase da dosimetria da pena. Ainda assim, para afastar qualquer dúvida quanto à higidez da dosimetria, reputo oportuno e necessário o expresso afastamento da referida majorante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.890.981/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), firmou a tese de que
“a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 27/6/2022).

A interpretação decorre da própria topografia do art. 155 do CP, que prevê a majorante apenas em relação ao furto simples, não alcançando o furto qualificado. Reconheceu-se, ainda, que a aplicação simultânea de qualificadoras e da majorante acarretaria resposta penal desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados recentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

(TJPA, Apelação Criminal nº 0801904-41.2023.8.14.0037, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 04/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§1º E 4º, IV, DO CP – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – RECURSO PROVIDO.

Tese:
“A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP (furto durante o repouso noturno) não se aplica ao crime de furto qualificado (§ 4º).”
(TJPA, Apelação Criminal nº 0814395-89.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 17/02/2025)

Assim, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, tendo em vista a sua indevida aplicação à espécie.

DA DOSIMETRIA

Realizada essa consideração inicial, passo a análise do pleito defensivo. Como consignado no relatório, a defesa pugna pela redução da pena, para que seja atendida à proporcionalidade.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14899748):

(...)
Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado.

A culpabilidade do agente é grave, o acusado comporta-se para a prática do delito, fazendo do crime seu meio de vida.

Sua conduta social consta como irregular já que não tem profissão definida e vive do crime.

As consequências do crime foram em grau médio, visto que, apenas parte dos objetos foram recuperados, além do que, a vítima ainda teve despesas com o conserto do local.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que o crime ocorreu durante a madrugada, quando as chances de reação são mínimas.

Valorando tais circunstâncias e levando em conta o crime de furto qualificado (art. 155, 4º, I do CP), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a confissão do acusado, razão pela qual, reduzo a pena em 01 (um) ano
.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico que não existem causas de aumento e de diminuição da pena

Desta feita, fica estabelecida a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial, totalizando 03 (três) anos de reclusão e 100 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

(...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Na primeira fase da dosimetria, observo que o Juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em 4 (quatro) anos de reclusão, ao fundamento de que estariam desfavoráveis cinco vetores do art. 59 do Código Penal: culpabilidade, conduta social, personalidade, consequências e circunstâncias do crime.

Passo à análise de cada uma das circunstâncias.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como:

(...) o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Conforme ainda ressalta o autor, esse vetor deve representar
um plus de reprovação
, que deve estar apoiado
em fundamentos concretos, idôneos e individualizados
, sendo vedado o uso de
referências genéricas ou padronizadas
(Ibdem, p. 112).

No caso, o Juízo a quo reputou a culpabilidade como grave, ao argumento de que o acusado “faz do crime seu meio de vida”. Todavia, não se observa nos autos qualquer elemento probatório robusto ou referência fática específica que demonstre esse alegado padrão comportamental, tampouco houve individualização da conduta em contexto de habitualidade ou reiteração formalmente reconhecida.

Nesse sentido, a fundamentação revela-se genérica e não amparada em dados concretos. Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade, reconhecendo-a como neutra.

Concernente à
personalidade
, tem-se que “É o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinado indivíduo.” (Ibidem, pag.153) de sorte que “apesar de prescindível a existência de laudo técnico de especialistas da área da saúde (laudo psicossocial ou psicológico) à valoração da personalidade, (...) deverá ele [o magistrado] motivar sua análise em elementos concretos que demonstrem a índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar a sua real perversidade e periculosidade, como forma de justificar a exasperação da pena-base” (Ibidem, pag.155).

No caso em apreço, o juiz baseou-se exclusivamente em registros criminais pretéritos não especificados — os quais não indicam, sequer, condenações transitadas em julgado. Tal procedimento viola o princípio da presunção de inocência e configura indevida valoração da personalidade com base em elementos incompatíveis com a exigência de fundamentação concreta e técnica.

Assim, afasto a valoração negativa da personalidade, reconhecendo-a como neutra.

O magistrado também valorou negativamente a
conduta social
do réu, ao argumento de que o mesmo “não possui profissão definida e vive do crime”.

Todavia, essa fundamentação colide com a consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido de que a ausência de ocupação formal ou vínculo empregatício não pode, por si só, embasar juízo negativo sobre a conduta social, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à vedação de discriminação social.

Não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem má convivência social, comportamento desajustado ou conduta socialmente reprovável para além da prática do próprio delito em julgamento, a valoração negativa deve ser afastada.

Referente às
circunstâncias do crime
, a doutrina leciona que “a valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo modus operandi do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.” (Ibidem, pag.167)

A jurisprudência admite a valoração negativa dessa circunstância, desde que haja fundamentação idônea e concreta, como ocorre no caso, pois a prática durante a madrugada demonstra escolha estratégica para aumentar a impunidade e reduzir a vigilância, o que denota maior reprovabilidade no modus operandi.

Assim, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Concernente às
consequências do crime
, tem-se que “são três as esferas de proteção passíveis de valoração, as quais correspondem aos efeitos da conduta do agente (ação ou omissão) com relação à vítima (1), aos seus familiares (2) ou a própria sociedade (3), e a avaliação negativa de tal circunstância judicial se mostrará escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal incriminador.” (Ibidem, pag.176).

No caso dos autos, o Juízo de origem entendeu por bem negativar essa circunstância judicial com base no argumento de que “as consequências do crime foram em grau médio, visto que, apenas parte dos objetos foram recuperados, além do que, a vítima ainda teve despesas com o conserto do local.”

Todavia, tal fundamentação não se sustenta diante da orientação consolidada tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria. É consabido que, em regra, a ocorrência de prejuízo patrimonial é inerente ao delito de furto e, portanto, não pode, por si só, fundamentar a majoração da pena-base. A ausência de restituição integral dos bens subtraídos tampouco constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da reprimenda, uma vez que se trata de consequência ínsita à própria natureza do tipo penal.

Ademais, observa-se que não foram colacionadas aos autos informações que evidenciem o montante efetivamente despendido pela vítima com eventuais reparos. Nesse sentido, não podemos partir de suposições ou conjecturas para agravar a pena base, uma vez que tal ação violaria o princípio da individualização da pena.

Sobre o ponto, destaca-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que reflete o posicionamento pacificado no sentido de que:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera inadequado valorar negativamente as consequências do crime com fundamento na não restituição dos bens à vítima, pois esse fator é inerente ao próprio tipo penal do furto, não constituindo circunstância autônoma para justificar a exasperação da pena-base.”
(REsp n. 2.165.648/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)

Dessa forma, à míngua de elementos concretos que demonstrem que as consequências do crime extrapolaram o desdobramento natural do tipo penal, revela-se indevida a valoração negativa desse vetor na primeira fase da dosimetria da pena, impondo-se, por conseguinte, a sua neutralização
.

Dessa forma, neutraliza-se a circunstância judicial da culpabilidade, conduta social, personalidade, consequências, permanecendo
apenas
a negativa das circunstâncias do crime, passo a análise da pena-base.

Feita a correção, a pena-base deve ser reduzida, observando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exasperação da pena pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve seguir, como parâmetro, o acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo. Assim, com apenas um vetor valorado desfavoravelmente,
a pena-base fica fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase
da dosimetria, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, deixo de aplicar a redução de 1 (um) ano utilizada pelo juízo de origem, tendo em vista a impossibilidade de se fixar a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a pena intermediária resta fixada em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, torno
a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, com a realização da nova dosimetria, ao recorrente foi imposta à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cuja prescrição ocorre em
4 (
quatro) anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do
CP
.

Nesse sentido, considerando a ausência de recurso por parte do Ministério Público, a
reprimenda penal não poderá ser agravada
. Assim, uma vez
não havendo novo parâmetro
para aferição do prazo prescricional, a hipótese dos autos se enquadra no
§ 1º do art. 110 do Código Penal
, que estabelece ser a prescrição regulada pela pena aplicada concretamente, entendimento consolidado na
Súmula nº 146 do STF
, que dispõe:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse contexto, verifica-se que, entre a data da publicação da sentença condenatória — ocorrida em 28/07/2025 (ID 14899748) — e a presente data, transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, sem o advento de qualquer causa interruptiva da prescrição.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

03-DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial
, para redimensionar a pena, reduzindo-a para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconheço, ainda, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025